Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Rediscussão de matéria julgada. Impossibilidade. Erro material. Correção. Honorários. Esclarecimento. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de plano de saúde.
2 - A autora/embargante alega omissões quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, aponta erro material na grafia de seu nome e requer prequestionamento.
3 - A ré/embargante aponta omissão no julgado quanto à especificação da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal entre os patronos das litisconsortes passivas.

II. Questão em discussão
4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade dos reajustes contratuais; (ii) verificar a existência de erro material na identificação da parte autora; (iii) definir a necessidade de integração do julgado para estabelecer a proporção do rateio da verba honorária entre os advogados das rés vencedoras.

III. Razões de decidir
5 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a corrigir erro material, suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (CPC, art. 1.022), não servindo para a rediscussão do mérito da causa quando o julgado já enfrentou as questões propostas.
6 - Constatado o erro material na grafia do prenome da autora, impõe-se o acolhimento parcial para retificação, sem atribuição de efeitos infringentes.
7 - O prequestionamento da matéria é ficto quando os elementos suscitados constam dos autos, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8 - Havendo pluralidade de vencedores com procuradores distintos, e omisso o julgado quanto à divisão, deve-se integrar a decisão para determinar o rateio proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 87 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recursos conhecidos. Embargos da autora providos parcialmente apenas para corrigir erro material. Embargos da ré providos para sanar omissão quanto aos honorários.

Tese de julgamento: "1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente julgada. 2 - O erro material verificável de plano deve ser corrigido para a exatidão dos registros processuais. 3 - Os honorários de sucumbência fixados em favor de litisconsortes vencedores devem ser distribuídos proporcionalmente, sendo necessário o aclaramento da cota-parte quando o acórdão for omisso."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 87; e 489, § 1o; art. 535, I; art. 1.022; art. 1.025. CDC. Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.951.053/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8/4/2025. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 666.310/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/10/2006. STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017. TJDFT, Acórdão 1933350, 07541891220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024. TJDFT, Acórdão 1984224, 0707468-38.2024.8.07.0009, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1989356, 0741255-19.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025.